Tribunal: TCU
Processo: 017.800/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900072025, modalidade Pregão e Uasg 925173 (Objeto: aquisição de equipamentos de armazenamento)

Inteiro teor:
Acórdão 7570/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90007/2025, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC-SP), cujo objeto é a aquisição de dispositivo de armazenamento de fita, fitas de gravação e fitas de limpeza, com valor homologado de R$ 143.997,00; Considerando que a representante, Primeiro Time Informática Ltda., em suma, alega suposta violação ao princípio da isonomia, do julgamento objetivo e do dever de diligência, uma vez que a Administração desclassificou sua proposta, argumentando incompatibilidade técnica do produto ofertado ao software utilizado pelo CRC-SP, a despeito de declaração de compatibilidade emitida pelo fabricante do equipamento, enquanto teria aceitado a proposta da SK Tecnologia Ltda. sem atestação da referida conformidade técnica; Considerando que, no mérito, a desclassificação da proposta da representante foi devidamente fundamentada após diligência realizada junto ao fabricante do software (Veritas), que informou a incompatibilidade do equipamento ofertado pela representante (IBM TS2900) por meio de sua lista oficial (Hardware Compatibility List), não se configurando, portanto, ausência de diligência, violação ao princípio da isonomia ou julgamento subjetivo por parte dos responsáveis pela condução do certame; Considerando que a documentação complementar e as diligências relativas à empresa vencedora do certame não evidenciam irregularidades, não havendo, nos autos, indícios de que tenha sido dispensado tratamento preferencial à empresa vencedora em detrimento das demais licitantes; Considerando a ausência dos pressupostos para a adoção de medida cautelar, em especial a plausibilidade jurídica das alegações e o perigo da demora, tendo em vista que o contrato já se encontra assinado e em execução; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em adotar as providências elencadas no item 1.6 a seguir. 1. Processo TC- Processo 017.800/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC-SP) 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Pedro Augusto Cardoso da Silva, representando Primeiro Time Informática Ltda (06.012.469/0001-27). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; 1.6.2 indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante; 1.6.3 encaminhar cópia desta deliberação e do parecer (peça 11) à representante e ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC-SP); 1.6.4 arquivar os presentes autos.